Tribunal: TJDFT
Processo: 0726108-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE NÃO FAZER C/C DANOS MORAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PUBLICAÇÃO DE NOVOS POSTS CALUNIOSOS EM DESFAVOR DO EXEQUENTE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. MULTA. NÃO INCIDÊNCIA.
1. Não se vislumbrando a reiteração da atribuição de eventual crime falso ao ora agravante por parte da agravada em sua rede social, considerando que a aludida postagem não faz qualquer alusão direta ao recorrente, ou a referência ao seu nome ou imagem, não restou evidenciado o alegado descumprimento da sentença recorrida, não havendo, por conseguinte, que se falar em obrigar à exclusão do mencionado post pela executada, sequer na incidência de multa.
2. Agravo de instrumento não provido.